Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712501-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Everaldo Bosco Rosa Moreira Eriovaldo Rosa Moreira Wellyngton Rosa Moreira Embargada: Maria da Graça Arrais Rosa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Everaldo Bosco Rosa Moreira, Eriovaldo Rosa Moreira e Wellyngton Rosa Moreira contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 69046562). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator